Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. CIÊNCIA DO ATO EXPROPRIATÓRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, o que não ocorreu conforme consta nos autos do processo.
2. De acordo com a Lei n.o 9.514/97 e do Decreto Lei n.° 70/66, na realização do leilão do bem, exige-se a intimação pessoal dos devedores, informando da data da praça de bem gravado com alienação fiduciária, dando-lhes ciência do ato expropriatório e viabilizando o exercício do direito de preferência legal de arrematação a eles conferida, o que não foi observado nos autos.
3. A ausência de notificação da Agravada, cônjuge e coproprietária do bem, quanto à ocorrência do leilão torna passível de anulação o procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel, mediante a interposição de ação autônoma.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.